Tribunal: TJSP
Processo: 1001058-03.2019.8.26.0698
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de arbitramento de honorários advocatícios e cobrança – Revelia – Sentença que julgou parcialmente procedente a ação – Inexistência de dúvidas quanto a prestação dos serviços contratados – Ausência de impugnação que faz presumir verdadeiros os fatos alegados – Inteligência do artigo 344, do Código de Processo Civil – Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033876
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001058-03.2019.8.26.0698, da Comarca de Pirangi, em que é apelante CARLOS
ROBERTO GOSSN JUNIOR, é apelada ELIS REGINA CADAMURO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001058-03.2019.8.26.0698 -Voto no 3128
CTL
2
Apelação Cível no 1001058-03.2019.8.26.0698
Apelante: Carlos Alberto Gossn Júnior
Apelado: Elis Regina Cadamuro
Comarca: Pirangi Vara Única
Juiz de Direito: Daniel Romano Soares
VOTO No 3128
APELAÇÃO CÍVEL Ação de arbitramento de honorários
advocatícios e cobrança Revelia Sentença que julgou
parcialmente procedente a ação Inexistência de dúvidas
quanto a prestação dos serviços contratados Ausência de
impugnação que faz presumir verdadeiros os fatos alegados
Inteligência do artigo 344, do Código de Processo Civil
Sentença reformada Recurso provido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls.
98/99 que, proferida nos autos da ação de arbitramento e cobrança de honorários
advocatícios, a julgou parcialmente procedente a pretensão do autor para condenar a
requerida no pagamento da quantia de R$1.000,00 (hum mil reais), atualizada pela
Tabela Prática do Tribunal de Justiça desde 23/07/2019, com juros de mora de 1% a
contar da citação, condenando a requerida no pagamento das custas e dos honorários
da sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação.
Apela o autor (fls. 101/113), alegando que a prestação dos
serviços à apelada é inconteste e afirmado pela r. sentença impugnada. O pactuado
pelas partes foi o percentual de 30% sobre o valor da causa na ação trabalhista
(R$82.953,00 fls. 25). A apelada não apresentou contestação e o feito foi julgado
antecipadamente. Advoga que o valor arbitrado pelo Juízo de primeiro grau é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001058-03.2019.8.26.0698 -Voto no 3128
CTL
3
irrisório e que deve ser observado o artigo 22, § 2o, da Lei no 8.906/94, respeitando o
grau de zelo do profissional, lugar do serviço, natureza e importância da causa, o que
exige empenho do profissional, complexidade e tempo. Com isso, requer a reforma
da r. sentença para que seja arbitrados os honorários como requeridos na inicial, com
30% do valor econômico atribuído a reclamação trabalhista, fixar o termo inicial dos
juros a data da contratação e elevar os honorários sucumbenciais, nos termos do
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Intimada a apelada, deixou de oferecer contrarrazões,
conforme se observa da Certidão de fls. 119.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Busca o autor a reforma da r. sentença impugnada que, julgou
parcialmente procedente a ação de arbitramento e cobrança de honorários
advocatícios fixando o percentual em 20% sobre o valor econômico da causa
trabalhista.
É fato que as partes celebraram contrato verbal de prestação
de serviços advocatícios e, que restou pactuado o percentual de 30% sobre o valor da
causa na ação trabalhista que se encontra documentado às fls. 25 R$82.953,00
(oitenta e dois mil, novecentos e cinquenta e três reais).
A requerida, citada não compareceu aos autos para impugnar
a pretensão inicial e, portanto, segundo o artigo 344, do Código de Processo Civil
“Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras
as alegações de fato formuladas pelo autor”.
Também não restou controvertida a prestação dos serviços,
tanto que foi reconhecida pela r. sentença impugnada: “os serviços advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001058-03.2019.8.26.0698 -Voto no 3128
CTL
4
foram contratados, verbalmente, isto é, sem contrato escrito e as partes ajustaram o
pagamento, à título de honorários, do equivalente a 30% sobre o valor da causa
defendida” (fls. 98).
Ora, preservado o entendimento do MM. Juízo de primeiro
grau, implica reconhecer que as alegações iniciais são verossímeis, uma vez que a
prestação dos serviços existiu e não foi contrariada nos autos.
Ressalta-se que, a apelada foi intimada da interposição do
recurso de apelação e, ainda assim, não apresentou contrarrazões para contrariar o
pedido do autor ou mesmo apresentar sua versão dos fatos.
É dizer, em virtude de a ré ter deixado de apresentar
contestação deve ser presumida, mercê da ausência de qualquer das hipóteses do
artigo 345 do Código de Processo Civil, como verdadeira a matéria de fato alegada
na inicial, de que o percentual pactuado de 30% do valor da causa da ação trabalhista
deve prevalecer.
A propósito:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Fornecimento de energia elétrica - Danos
a equipamentos eletrônicos por oscilação na rede - Pagamento de
indenização a segurado - Ação de regresso da seguradora contra a
concessionária de serviço público, fornecedora de energia elétrica -
Revelia - Sentença de improcedência - Apelo da autora - Matéria de fato
atingida pelo efeito da revelia - Ação procedente - Apelação provida”
(TJSP; Apelação Cível 1011532-81.2019.8.26.0100; Relator (a): Carlos
Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
07/10/2020; Data de Registro: 07/10/2020) grifei.
APELAÇÃO CÍVEL Ação de reparação de danos materiais e morais
Revelia - Sentença de procedência, em parte Ressarcimento do valor
indevidamente cobrado na fatura do cartão de crédito Dano moral
afastado pela sentença - Inconformismo do autor
Pretensão à
indenização por dano moral e inversão da sucumbência - Desconto
indevido em cartão de crédito - Descaso do réu na solução do problema
Situação que se assemelha à Teoria do Desvio Produtivo do
Consumidor, apesar de não se tratar de relação de consumo Fato que
no contexto dos autos e em razão da conduta entre as partes extrapola o
mero aborrecimento Dano moral caracterizado - Recurso provido, em
parte, para condenar o réu em indenização por danos morais no valor de
R$1.000,00 (um mil reais), invertidos os ônus de sucumbência” (TJSP;
Apelação Cível 1003516-13.2019.8.26.0077; Relator (a): Jayme de
Oliveira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001058-03.2019.8.26.0698 -Voto no 3128
CTL
5
1a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/04/2020; Data de Registro:
01/04/2020) grifei.
Deste modo, o recurso do autor deve ser acolhido
integralmente para que seja mantido o percentual de 30% do valor da causa
trabalhista como o ajustado entre as partes e pleiteado na inicial, atualizados a partir
da citação.
Finalmente, os honorários advocatícios sucumbenciais devem
ser também modificados, fixando-se o percentual de 10% sobre o valor da
condenação, atualizados.
Assim, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator